Tribunal: TJES
Processo: 5004209-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004209-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YASMIN NOGUEIRA DOS SANTOS BRANCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 15
5
, §
1
º, DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO DEMONSTRADA.
3
.
APLICAÇÃO D
E
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a periculosidade social da paciente, que, além do furto em comento, possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, praticado no interior de um ônibus, junto com outros dois corréus. Ademais, a custodiada possui, ao menos, outros quatro processos em andamento pelo crime de furto, demonstrando, com isso, grande risco de reiteração delitiva, de modo que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública. 2. “A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. [...] (STJ. AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Yasmin
Nogueira dos Santos Branco
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Marataízes
,
apontado como autoridade coatora,
nos autos da Ação Penal nº 0000019-57.2024.8.08.0069.

Consta, na inicial do presente
writ,
que
a
paciente
se encontra
custodiad
a
desde 2
6
de janeiro de 2024,

pela suposta prática
do
delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Sustenta a defesa acerca da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva,
com base no princípio da homogeneidade, uma vez que “se porventura a pretensão punitiva estatal for julgada procedente, a pena corporal a ser aplicada dificilmente resultará na privação de sua liberdade”.

Aduz, ainda, acerca da ausência de gravidade concreta do
suposto crime
, além do fato de os objetos subtraídos terem sido devolvidos,
ressaltando, ademais, a
ausência dos
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por sua vez,
argumenta
a
defesa que, no caso em tela, são suficientes as medidas alternativas ao cárcere, não
sendo necessária a prisão preventiva.

Diante de todos os fundamentos acima, o impetrante postula o deferimento da ordem de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a imposição das medidas cautelares
previstas no art
igo
319,
incisos
I, IV, V e IX, do C
ódigo de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos,
a
paciente se encontra custodiad
a
pela suposta prática
do
previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

No que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista a periculosidade
social da paciente, que, além do furto em comento,
praticado de madrugada,
possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
cometido
no interior de um ônibus,
junto com outros dois corréus.

Além disso, a paciente possui, ao menos, outros
quatro
processos em andamento pelo crime de furto, demonstrando, com isso, grande
risco de reiteração delitiva, visto que, ao que parece, faz dos crimes contra o patrimônio o seu meio de vida.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Yasmin Nogueira dos Santos Branco
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
imputad
a
e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

P
rosseguindo, também
não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerad
o o
eventual
regime inicial de cumprimento de pena a
ser aplicad
o
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.”
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)